Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada, que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante. Com efeito, a específica legislação de regência autoriza o juiz a adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o).
II. No ponto, conforme consignado no item V “D” da ementa, sequer existiria prova de que o aparelho teria sido adquirido no Brasil, o que, inclusive, poderia resultar na inaplicabilidade da legislação consumerista (Súmula 8 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.